Tribunal: TJSP
Processo: 1005460-42.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005460-42.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante ROQUE ANTONIO DE ALMEIDA JÚNIOR, é embargado
JULIANO APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005460-42.2017.8.26.0361/50000 VOTO No 6389 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005460-42.2017.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: ROQUE ANTONIO DE ALMEIDA JÚNIOR
EMBARGADO: JULIANO APARECIDO DOS SANTOS
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1o GRAU: EDUARDO CALVERT
VOTO No 6389
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade – Indevida natureza
infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material – Hipótese, porém,
inexistente – Pretensão não amparada pelo disposto no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil – Embargos
Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu (apelante/apelado) ROQUE ANTONIO DE ALMEIDA
JÚNIOR em face do V. Acórdão de fls. 428/443, que, nos autos da ação
de indenização por danos morais, deu provimento ao recurso do autor e
negou provimento ao recurso por ele interposto.
Insurge-se o embargante sustentando incorrer o
V. Acórdão em omissão, asseverando não ser nítido o dano moral, no
caso dos autos. Aduz ser notório o cerceamento de defesa, haja vista que
os Nobres Julgadores lastrearam sua convicção em conjunto probatório
insuficiente, violando o devido processo legal. Alega, ainda, que o
decisório é omisso, eis que o condenou, de forma individualizada, ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando ser
sucumbente, também, o embargado. Colaciona a r. sentença proferida
nos autos do inquérito policial instaurado, em que figurou como
indiciado, no qual a denúncia resultou rejeitada, ressaltando ter tal
decisório, transitado em julgado. Desse modo, sustenta que não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005460-42.2017.8.26.0361/50000 VOTO No 6389 3/6
discutida a reparação no juízo cível, visto que se trata de hipótese de
inexistência material do fato. Pleiteia o conhecimento do presente
recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada.
É o relatório.
Os
embargos
são
incabíveis,
embora
tempestivos, não merecendo o inconformismo acolhimento ante a
inocorrência do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do
Código de Processo Civil que admite os embargos de declaração visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente
em sentença ou acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o
qual deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Verifica-se dos autos que o acórdão embargado
apreciou as questões deduzidas nas razões recursais, bem como os
fundamentos destacados pelas partes, conforme se extrai da ementa (in
verbis):
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos
morais em decorrência de ofensas, ameaças e tentativa
de atropelamento sofrido pelo autor. Sentença de
parcial procedência da demanda. Inconformismo de
ambas as partes. Pretensão do autor na majoração do
quantum
indenizatório
e
inversão
do
ônus
sucumbencial. Irresignação do réu alegando ausência
de culpa, inexistência do dever de indenizar e ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo
indeferimento da produção de prova pericial, bem
como do depoimento pessoal das partes. Alegações
afastadas. Como destinatário da prova, cabe ao
magistrado aferir sobre a necessidade de sua
produção. Culpa e dever de indenizar caracterizados.
Majoração do valor fixado à titulo de danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005460-42.2017.8.26.0361/50000 VOTO No 6389 4/6
Inexistência de sucumbência recíproca quando o dano
moral é fixado a menor daquele pretendido pelo autor
na inicial
aplicação da Súmula 326 do STJ.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O
RECURSO DO RÉU.”
Com efeito, a preliminar de cerceamento de
defesa foi fundamentada e devidamente afastada, e, o dano moral restou
claramente configurado, assim como a inexistência de sucumbência
recíproca.
Destaco que, o documento carreado às fls.
06/07, mostra-se irrelevante ao deslinde da controvérsia, que, por sua
vez, não se encontra lastreado no referido inquérito policial.
Logo, não há que se falar na ocorrência de
omissão quanto aos fundamentos expostos no decisório colegiado.
Saliente-se que o julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Aliás,
considerando o disposto no art. 489, § 3o, do CPC, segundo o qual todo
o conteúdo do julgado deve ser considerado, cuja interpretação deve
conjugar todos os seus elementos, não há que se cogitar que não foram
enfrentados todos os pontos deduzidos no processo.
Assim, é evidente que o embargante busca a
rediscussão do mérito do recurso de apelação, através dos presentes
embargos, com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra
inadmissível, visto que a providencia infringente não esta amparada pelo
disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
Os embargos declaratórios não tem por finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005460-42.2017.8.26.0361/50000 VOTO No 6389 5/6
revisar ou anular as decisões judiciais (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Nessa diretriz, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
Os
embargos
de
declaração
destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa
modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, complemente e esclareça o
conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os
embargos de declaração quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos
(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de uma
específica função jurídico-processual, a ser utilizado
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal (STF, REX 173.459-DF- Rel. Min. Celso de
Mello RTJ 175/315).
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial
(RT 659/192).
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005460-42.2017.8.26.0361/50000 VOTO No 6389 6/6
sub examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado,
não havendo omissão a ser sanado através dos presentes embargos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator